Tribunal: TJES
Processo: 5019678-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019678-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GREGORY AVANCINI TAVARES BOTTAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5019678-35.2025.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: GREGORY AVANCINI TAVARES BOTTAS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRISÃO INDEVIDA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO RECONHECIDA ANTERIORMENTE.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE MANDADO DE PRISÃO NO SISTEMA.
FALHA NO DEVER DE ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS PÚBLICOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ente estadual requerido em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) ao autor, sustentando exercício regular do direito e ausência de ilicitude, buscando a reforma integral ou a redução do valor.

3 –
In casu,
verifico que restou incontroversa a prisão do autor em 28/02/2025, fundamentada em mandado de prisão de processo cuja punibilidade já havia sido extinta por prescrição em outubro de 2023, com trânsito em julgado em novembro do mesmo ano.

4 -
O
Estado sustenta que os policiais agiram sob o exercício regular de um direito ao consulta
r o sistema e encontrar o mandado ativo.
Contudo, a ilicitude aqui não é atribuída à conduta individual do policial na abordagem, mas à omissão administrativa estatal em não atualizar o banco de dados após a expedição de contramandado e ordem judicial de baixa.

5
– A responsabilidade do Estado é objet
iva, conforme art.
37, § 6º, da CF, e restou cabalmente provada pelo nexo entre a inércia administrativa e o encarceramento indevido.
Manter um mandado ativo por quase um ano e meio após a extinção da pena é falha grave que afasta a tese de estrito cumprimento do dever legal.

6
- O dano moral encontra-se devidamente configurado, isto porque a privação da liberdade, ainda que por um dia, em virtude de erro do aparato estatal, não constitui mero aborrecimento, considerando que o autor foi exposto ao cárcere e à condução policial sem que houvesse, no mundo jurídico, qualquer título que justificasse tal medida.

7 – O valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

8 – Recursos conhecido e improvido. Sem condenação do requerido ao pagamento de custas processuais por força legal. Condenação do requerido

ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)